Tribunal: TJSP
Processo: 2177760-33.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS – FRETAMENTO – MULTA ADMINISTRATIVA – UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA (APLICATIVO) – PRETENSÃO À NULIDADE DAS PENALIDADES IMPOSTAS – PRETENSÃO À IMPOSIÇÃO DE ÓBICE À REALIZAÇÃO DE AUTUAÇÕES E APREENSÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE TITULARIDADE DA

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS – FRETAMENTO – MULTA ADMINISTRATIVA – UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA (APLICATIVO) – PRETENSÃO À NULIDADE DAS PENALIDADES IMPOSTAS – PRETENSÃO À IMPOSIÇÃO DE ÓBICE À REALIZAÇÃO DE AUTUAÇÕES E APREENSÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE TITULARIDADE DA PARTE IMPETRANTE COM FUNDAMENTO NO DECRETO ESTADUAL No 29.913/89 – PRETENSÃO À INEXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DE DESPESAS PARA A LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES APREENDIDOS – MEDIDA LIMINAR – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO NA ORIGEM COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO DO INCONFORMISMO VOLUNTÁRIO POR FATO SUPERVENIENTE – RECURSO PREJUDICADO. 1. Com a prolação da r. sentença, na origem, falta à parte agravante o interesse recursal. 2. Perda do objeto do inconformismo voluntário, por fato superveniente, reconhecida. 3. Inteligência do artigo 932, III, do CPC/15. 4. Medida liminar, indeferida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrante, prejudicado.